Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728986-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RIZELMA AMARAL COSTA 45163863487, MARIA EDUARDA COSTA SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RIZELMA AMARAL COSTA e OUTRA em desfavor da ora agravante e outra, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora disponibilize plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços em condições compatíveis com as do plano cancelado, principalmente, quanto à cobertura, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, defende a agravante a legalidade do cancelamento contratual noticiado previamente, nos termos do pactuado e legislação aplicável e insiste no equívoco da decisão impugnada, requerendo, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito a reforma do decisum agravado. Antes do exame do pleito liminar, em observância ao artigo 10 do CPC, determinei a intimação da agravante para se manifestar quanto à intempestividade do presente agravo (ID 49152241), prazo que transcorreu in albis, nos termos da certidão de ID 49555027. A parte agravada peticionou nos autos (ID 49495059), pugnando pela inadmissão do presente agravo de instrumento, em razão da intempestividade. É a síntese do necessário. DECIDO. Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, verifica-se que consta na barra de expedientes que o prazo final para manifestação quanto à decisão que concedeu a tutela de urgência, seria dia 17/07, segunda-feira. Referido termo final resta ratificado pelo magistrado a quo, na decisão de ID 165664325, na qual declara a revelia da requerida/agravante e consigna expressamente, verbis: “... juntada do mandado de citação e intimação em 26.6.2023, o prazo para contestação e interposição de recurso encerrou-se em 17.7.2023...”. Embora intimada a se manifestar para esclarecer eventual equívoco quanto ao prazo definido no sistema PJe, a agravante quedou-se inerte, deixando de justificar porque o presente agravo foi interposto tão somente em 19.7.2023, ou seja, dois dias depois do termo ad quem. Ao que parece, a agravante descurou-se de impugnar a decisão que deferiu a tutela de urgência, a tempo e modo, afigurando-se inviável o conhecimento do recurso, face à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator